Tribunal: STJ
Processo: 0006204-94.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896541 - PR(2025/0110511-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUÍS OTÁVIO BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: MAURO SILVIO BASTIANINI
AGRAVADO
: ANA MARIA FERNANDES BASTIANINI
ADVOGADOS
: ELISÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS - SP270746
FABIANA FRANCO MANREZA PUCCI DE MELO -
SP164758
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS DE TERCEIROS.
SÚMULA No 211/STJ.
CABIMENTO.
BOA-FÉ
DOS
COMPRADORES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF.
1 Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e
afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz
dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
3. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão de
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do
art. 1.025
CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
acerca da boa-fé dos recorridos e do cabimento dos embargos de terceiros,
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55318606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d468b425-099f-4fa7-961c-d7790cee5d9e

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d468b425-099f-4fa7-961c-d7790cee5d9e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896541 - PR(2025/0110511-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUÍS OTÁVIO BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: MAURO SILVIO BASTIANINI
AGRAVADO
: ANA MARIA FERNANDES BASTIANINI
ADVOGADOS
: ELISÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS - SP270746
FABIANA FRANCO MANREZA PUCCI DE MELO -
SP164758
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS DE TERCEIROS.
SÚMULA No 211/STJ.
CABIMENTO.
BOA-FÉ
DOS
COMPRADORES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF.
1 Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e
afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz
dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
3. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão de
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do
art. 1.025
CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
acerca da boa-fé dos recorridos e do cabimento dos embargos de terceiros,
demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos,
procedimento inviável em recurso especial devido à incidência da
Súmula no 7/STJ.
5. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUÍS OTÁVIO BOTELHO DA
SILVA contra a decisão que não admitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

Documento eletrônico VDA54445362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:50
Código de Controle do Documento: 5bc4f534-2806-4a04-a1d8-b9859585078a

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSURGÊNCIA DO CREDOR-
EXEQUENTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE E
DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO QUE RECAI SOBRE O
IMÓVEL PENHORADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE
SUCESSIVAS PROMESSAS DE COMPRA E VENDA TENDO COMO OBJETO O
IMÓVEL EM DISCUSSÃO. CONSTATAÇÃO DE QUE A PRIMEIRA DELAS FOI
REALIZADA POR ADQUIRENTE PRIMÁRIO DE BOA-FÉ. FATO JURÍDICO
(AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ) QUE BENEFICIA TODA A CADEIA DE
PROMITENTES COMPRADORES QUE LHE SUCEDERAM. S. 84 DO STJ.
Apelação Cível desprovida." (e-STJ fl. 355)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 394-398).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 406-436), o recorrente aponta negativa
de vigência dos seguintes dispositivos e suas respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil - o acórdão
não sanou os vícios apontados nos aclaratórios, notadamente no que diz respeito ao
fato de que a escritura pública de venda e compra levada a registro, em data posterior
ao edital de citação do Executado OSVALDO, não considera o contrato firmado entre
LIBENIDES e recorridos e porque os recorridos "não realizaram o devido due diligence,
embora tenham optado por formalizar o negócio jurídico, através de escritura pública de
" (e-STJ fl. 410);
venda e compra, com o próprio OSVALDO
(ii) art. 229,
, do Código Penal - omitir em documento público
caput
declaração que dele devia constar e inserir informação diversa, alterando a verdade
sobre fato juridicamente relevante, podem configurar crime de falsidade ideológica;
(iii)
do CC - a ausência de registro do suposto negócio realizado
art. 1245
com LIBENIDES faz com que ele tenha atuado, na prática, como mero intermediário;
(iv)
da
- o aresto recorrido validou ato que
art. 195
Lei no 6.015/1973
desrespeita a continuidade registral;
(v)
do CC - para a validade do negócio jurídico dos autos a
art. 108
legislação exige a elaboração de escritura pública;
(vi)
do CC - no caso, a real vontade dos recorridos não pode ser
art. 112
validada pelo judiciário, haja vista que, na prática, o que desejam é fazer uso do
direito como artifício, adotando conduta contraditória que revela ausência de boa-fé;
(vii)
§ 1o, do CPC - a relação direta formalizada entre o executado
art. 674,
OSVALDO e os recorridos afasta a aplicação da
e, por conseguinte,
Súmula no 84/STJ
não há falar em cabimento dos embargos de terceiros; e
(viii)
§ 2o e inciso IV, do CPC - os recorridos não lograram êxito
art. 792,
em comprovar que adotaram as cautelas necessárias para aquisição do imóvel, pois "
deixaram de emitir as certidões pertinentes ao domicílio do vendedor registral, o
(e-STJ fl. 430). Na hipótese, está caracterizada a fraude à
Executado OSVALDO"
execução.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ fls. 442-477), o recurso não foi admitido,
dando ensejo ao presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do especial.
A irresignação não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA54445362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:50
Código de Controle do Documento: 5bc4f534-2806-4a04-a1d8-b9859585078a

No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem, ao decidir os embargos de declaração, concluiu que a alegada fraude à
execução deve ser objeto de ação pauliana e que os recorridos agiram de boa-fé. É o
que se extrai da seguinte passagem:

"Ad argumentandum tantum, a fraude à execução importa no
reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico apenas em relação ao
prejudicado, a quem é assegurada a expropriação do bem alienado em
fraude à execução.
O expediente posto em marcha pelo Embargante é juridicamente
inviável, uma vez que o reconhecimento do instituto de fraude à execução
depende da existência de execução ajuizada (necessariamente por aquele
que postula o seu reconhecimento) antes da celebração do negócio jurídico
fraudulento.
Se o Embargante entende que houve fraude ao seu direito de
crédito antes da execução por si aforada, deve se valer de ação pauliana
para obter o reconhecimento de fraude contra credores, já que o instituto não
pode ser discutido em sede de embargos de terceiros (S. 195 do STJ).
O argumento de que a boa-fé presente naquele primeiro negócio
jurídico não pode ser utilizada para beneficiar toda a cadeia de promitentes
compradores traduz a simples insatisfação do Embargante em relação ao
resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso às instâncias
superiores." (e-STJ fl. 398)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
Documento eletrônico VDA54445362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:50
Código de Controle do Documento: 5bc4f534-2806-4a04-a1d8-b9859585078a

da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No que se refere à ofensa aos arts. 195 da
e 229,
,
Lei no 6.015/1973
caput
do Código Penal, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados
como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
.
foi apreciada pelo Tribunal a quo"
De mais a mais, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado
estar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos
preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
Observe-se ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA
ART. 1.022
COM FUNDAMENTO NO
§ 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 1.026,
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do
do
art. 1.022
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
art. 1.026,
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.839.004/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
28/11/2022,
13/12/2022

Além disso, as conclusões do Tribunal de origem acerca do cabimento dos
embargos de terceiro e da boa-fé dos recorridos decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode aferir a partir
da leitura dos fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que
interessa:

"Compulsando o caderno processual, verifica-se que no mov. 1.6
dos autos está encartado o 'contrato de compra e venda de imóvel rural'
Documento eletrônico VDA54445362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:50
Código de Controle do Documento: 5bc4f534-2806-4a04-a1d8-b9859585078a

instrumento particular com reconhecimento de firma em cartório por meio do
qual, antes do ajuizamento da execução, o devedor Osvaldo Luiz vendeu o
imóvel para a pessoa de Libedines do Couto Rosa Neto.
(...)
Em assim sendo, jurisprudência e doutrina autorizam que, em
tais casos, o contrato de compra e venda de imóvel celebrado por
instrumento particular seja reconhecido pelo ordenamento jurídico como
promessa /compromisso de compra e venda.
É de se reconhecer, portanto, que por força do contrato de
mov. 1.6 o promitente comprador (Libenides) adquiriu o direito
contratual de obrigar o promitente vendedor (Osvaldo /devedor) a
pactuar escritura pública de compra e venda do imóvel com a pessoa
por si indicada e também a posse do imóvel.
Na época, 7 de abril de 2017, a execução que tramita na origem
ainda não havia sido aforada. Posteriormente, em 22 de fevereiro de 2022,
foi realizada nova promessa de compra e venda do imóvel entre e a pessoa
dos
Posteriormente, em 22 de fevereiro de 2022, foi realizada nova
promessa de compra e venda do imóvel entre Libenides e a pessoa dos
Embargantes (mov. 1.7), sendo que, por força deste último negócio jurídico,
indicou Libenides para a pessoa do promitente vendedor Osvaldo os
Embargantes ( Mauro e Ana) como sendo as pessoas em favor de quem ele
deveria outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel (mov.
1.12), a qual foi levada a termo em 11/01/2022.
É de se reconhecer, portanto, que o 'direito incompatível
com o ato constritivo' (art. 674, CPC) que ampara a pretensão dos
Embargantes não é o direito de propriedade sobre o imóvel, mas sim
o direito (obrigacional) de aquisição de sua propriedade
consubstanciado nas sucessivas promessas de compra e venda, bem
como a sua posse.
Tal conclusão está em linha com o entendimento
consagrado na S. 84 do STJ: 'É admissível a oposição de embargos
de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso
.
de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro'
Por esta razão, a escritura pública de compra e venda encartada
no mov. 1.12 representa apenas o exaurimento dos efeitos de ambos os
contratos de promessa de compra e venda (movs. 1.6 /1.7)
Pertinente destacar que a jurisprudência deste Tribunal
protege a boa-fé do adquirente de imóvel com base em compromisso
de compra e venda.
(...)
Por esta razão, tem pertinência para a hipótese em
julgamento apenas a verificação da boa-fé do promitente comprador
(Libenides) na data de celebração do primeiro compromisso de
compra e venda em 7 de abril de 2017 (mov. 1.6), elemento que
reputo estar presente diante da constatação de que a execução
contra o promitente vendedor (Osvaldo) foi aforada apenas em
07/01/2019.
Isso porque a constatação deste fato jurídico (aquisição de
boa-fé pelo promitente comprador primário) espraia os seus efeitos
para o fim de beneficiar toda a cadeia de promitentes compradores
que, sucessivamente, adquiriram a posse do imóvel por força de
negócio jurídico equivalente (promessa de compra e venda),
independentemente do momento no qual tenha efetivamente existido
a transferência de propriedade com o registro translativo no cartório
de registro de imóveis." (e-STJ fls. 356-359 - grifou-se)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Por fim, extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente,
não refutou os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais "(...) Se o
Documento eletrônico VDA54445362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:50
Código de Controle do Documento: 5bc4f534-2806-4a04-a1d8-b9859585078a

Embargante entende que houve fraude ao seu direito de crédito antes da execução por
si aforada, deve se valer de ação pauliana para obter o reconhecimento de fraude
contra credores, já que o instituto não pode ser discutido em sede de embargos de
(STJ fl. 398), o que desafia o óbice constante da
terceiros"
Súmula no 283/STF,
aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/2023

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
PRIMEIRA FASE.
HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão,
não acarreta a nulidade do julgado.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
3. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação
das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de
exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como
consequência do princípio da sucumbência. Precedentes.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.916.967/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
1/9/2025,
4/9/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
Documento eletrônico VDA54445362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:50
Código de Controle do Documento: 5bc4f534-2806-4a04-a1d8-b9859585078a

É o voto.
Documento eletrônico VDA54445362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:50
Código de Controle do Documento: 5bc4f534-2806-4a04-a1d8-b9859585078a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.896.541 / PR
Número Registro: 2025/0110511-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004277020198160014 00062049420238160014 00173644820258160014 173644820258160014
4277020198160014 427702019816001400173644820258160014 62049420238160014
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUÍS OTÁVIO BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP207199
AGRAVADO
: MAURO SILVIO BASTIANINI
AGRAVADO
: ANA MARIA FERNANDES BASTIANINI
ADVOGADOS : FABIANA FRANCO MANREZA PUCCI DE MELO - SP164758
ELISÂNGELA APARECIDA DOS SANTOS - SP270746
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55295314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: d8b786a7-59fc-425a-9141-922d2a6677dc

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: d8b786a7-59fc-425a-9141-922d2a6677dc